Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-41.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001253-41.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[CICERA DE LIMA SILVA - CPF: 471.082.239-53 (APELANTE), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001253-41.2019.8.11.0007

Apelação no 1001253-41.2019.8.11.0007

Apelante
: Cícera de Lima Silva

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO FUNDAMENTADA DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM TERMINAL ELETRÔNICO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque não houve delimitação fundamentada de quais seriam as provas a serem produzidas.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que o aposentado recebe os benefícios previdenciários ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário.

É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001253-41.2019.8.11.0007

Apelação no 1001253-41.2019.8.11.0007

Apelante
: Cícera de Lima Silva

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de
Cícera de Lima Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida pela apelante em desfavor do banco apelado.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 45741018): Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito. Afirma que é caso de reforma da sentença, porque não restou comprovada a contratação dos empréstimos.

Alega que, apesar de o banco requerido afirmar que a autora teria contratado empréstimo em caixa eletrônico, não comprovou, por meio de filmagens da câmera de vigilância do estabelecimento que a autora, de fato, teria comparecido à agência bancária nas datas dos empréstimos.

Assevera que não houve comprovação de refinanciamento do contrato no 3373445048, por meio de documento assinado pela autora.

Aduz que os descontos indevidos realizados pelo banco, que totalizam o valor de R$ 509,14, ultrapassam a margem de 30% dos rendimentos da autora e comprometem a sua subsistência.

Afirma que houve falha na juntada de documentos ao processo, mas que não houve intenção de ocultação e requer a juntada de laudas faltantes com o recurso de apelação.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar o julgamento antecipado do mérito, bem como porque afirma que os descontos acima da margem de 30% ferem o princípio da dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 45741022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001253-41.2019.8.11.0007

Apelação no 1001253-41.2019.8.11.0007

Apelante
: Cícera de Lima Silva

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Recurso de
Cícera de Lima Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.

Narra a autora que recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo e afirma que ajuizou a presente ação, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício pelo banco requerido, referentes a empréstimo consignado que alega não ter contratado.

A sentença julgou improcedente a ação, porque considerou que a contratação dos empréstimos restou comprovada por meio dos documentos trazidos pelo banco.

O apelo da autora suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que os descontos sejam limitados a 30% de seus rendimentos.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A parte autora alega que não há, no caso, hipótese que configure a possibilidade de julgamento antecipado do mérito. No entanto, não prosperam as alegações, porquanto não restou demonstrada a necessidade de complementação da produção de prova, conforme definido pela r. sentença proferida, que dispõe (Id. 45741016):

“(...) Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante das preliminares, passo à sua análise. (...)”.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Insta salientar que a autora, ora apelante, não delimitou, de forma fundamentada, quais provas pretende produzir, a fim de justificar a necessidade de dilação probatória.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15.
– Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE. PROVA. A contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é lícita quando o seu destino é a utilização por cartão de crédito; e o reconhecimento de sua nulidade exige prova de vício na pactuação. – Circunstância dos autos em que restou provada a contratação e a utilização do cartão; não há nulidade a ser reconhecida; e se impõe manter a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Décima Oitava Câmara Cível, Ap. 70083664763, Rel. Des. João Moreno Pomar, julgado em 29.01.2020, publicado em 06.02.2020).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Por outro lado, a autora defende que não restou comprovada a contratação, por não ter banco requerido trazido imagens da câmera de vigilância do estabelecimento, a fim de comprovar que a autora, de fato, teria comparecido à agência bancária nas datas dos empréstimos, bem como pela ausência de documento assinado pela autora.

No entanto, ao que se percebe, os empréstimos foram realizados por meio de caixa eletrônico e
mobile banking
, operações que depende de assinatura eletrônica, que corresponde à senha bancária pessoal da autora.

Nesses casos, portanto, não há contrato físico assinado, já que a anuência é demonstrada pela assinatura em meio eletrônico.

Nota-se que o banco requerido, a fim de comprovar a contratação dos empréstimos, trouxe “
prints
” de tela sistêmica, com os registros das operações realizadas na conta da autora (Id. 45741006 e seguintes).

Ademais, colacionou extratos da conta corrente da autora, que comprovam o recebimento de valores referentes a empréstimo pessoal (Id. 45741006 - Pág. 43 e seguintes), o que corrobora as informações constantes das telas sistêmicas.

Dessa forma, verifica-se que a contratação restou comprovada pelo banco, de modo que não há falar-se em reforma da sentença.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Existência da dívida provada nos autos (
empréstimo tomado em conta corrente por meio de internet banking – mobile bank
). Exibição dos comprovantes das operações e de extratos bancários. Autora que não nega ter mantido conta junto ao Banco. Impugnação restrita à falta do instrumento.
Modalidade digital que se prova mediante os "prints" juntados, acompanhados dos extratos da conta que recepcionou os valores.
Número do contrato que corresponde ao do CPF da tomadora. Notificação de que trata o artigo 43, § 2o, do CDC, que incumbe ao banco de dados. Inteligência do verbete da Súmula 359 do STJ. Negativação possível, dada a existência de valor incontroverso que não foi pago. Pagamento não comprovado pela devedora. Ação julgada improcedente. Sentença confirmada. - Recurso DESPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1026418-43.2019.8.26.0405; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA "INTERNET BANKING"
–
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS DE FRAUDE
– DESCONTOS REALIZADOS PELO BANCO RECORRIDO QUE SE MOSTRAM, PORTANTO, PERFEITAMENTE VÁLIDOS – RECUSA DO BANCO RECORRIDO EM AUTORIZAR A PORTABILIDADE DA CONTA CORRENTE – POSSIBILIDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1000938-03.2018.8.26.0210; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA TER SIDO O EMPRÉSTIMO EFETIVADO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA DE USO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELO DESPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, No 70083225466, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 10-12-2019, Publicação: 16-12-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar o contratos de empréstimos, com todas as formalidades exigidas
” (TJMT, AP 1008557-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Por outro lado, a apelante afirma que os descontos realizados pelo banco requerido atingem percentual superior ao da margem consignável autorizada (30%).

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por que?

Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Dos documentos trazidos pela autora, extrai-se que no mês de fevereiro de 2019 os descontos realizados somavam o valor de R$ 509,14 (Id. 45732285 - Pág. 19), portanto, acima do percentual da margem consignável, fato que, certamente, priva a autora e sua família, do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Com essas considerações, é caso de reforma da sentença, a fim de dar parcial provimento ao recurso, com a determinação para limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos líquidos da autora.

Por derradeiro, com o parcial provimento do recurso, faz-se necessário o redimensionamento da sucumbência.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso, apenas para determinar que os descontos realizados pelo banco sejam reduzidos ao percentual de 30% da remuneração líquida da autora.

Por fim, altera-se a distribuição da sucumbência para condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ressalvado o fato de que ficam suspensos para a autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020